Tribunal: STF
Processo: AO 764
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO. ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de cumprimento de decisão para a satisfação do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por meio da decisão de p. 258.



    2. A executada foi intimada pessoalmente para efetuar o depósito da importância, contudo quedou-se inerte.



    3. Dessa feita, o valor executado foi acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), perfazendo o total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 



    4. A União, então, requereu, nos termos do art. 854 e parágrafos do Código de Processo Civil, a penhora online de numerário da executada até o limite dos valores inadimplidos, acrescido da multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. 



    5. O então Relator, eminente Min. Marco Aurélio determinou (e-doc. 17) a penhora eletrônica de ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud, do valor de R$ 5.500,00. Não obstante, a determinação restou infrutífera, razão pela qual a União foi intimada para indicar bens suscetíveis de penhora em nome da executada.



    6. Em petição juntada no e-doc. 18, a União informa que “não foram localizados bens em nome da executada até o presente momento, sem prejuízo do prosseguimento na busca”.



    7. Pois bem. Tendo decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, disposto no § 2º do art. 921 do CPC, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis da executada, determino o arquivamento dos presentes autos.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator